Tribunal: TJDFT
Processo: 0746147-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PENA RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. RECONVERSÃO DEFINITIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NOVA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução contra decisão que reconverteu a pena restritiva de direito em privativa de liberdade.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar a necessidade de realização de nova audiência de justificação antes da reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Na hipótese em que o sentenciado, conquanto devidamente advertido, em audiência, de que eventual reiteração no descumprimento da pena restritiva de direitos poderia ocasionar sua reconversão definitiva em pena privativa de liberdade, deixa novamente de cumprir a pena de prestação pecuniária, e não apresenta qualquer justificativa para tanto, deve-se entender como correta a decisão do Juiz da VEPEMA que determina a reconversão, sendo desnecessária a realização de nova audiência.
IV – DISPOSITIVO:
4. Agravo conhecido e não provido.